Tribunal: TJMT
Processo: 1027068-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027068-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Incêndio, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), VALERIANO DA SILVA MAIA NETO - CPF: 156.172.541-20 (PACIENTE), VINICIUS DA SILVEIRA CRUZ - CPF: 028.350.911-22 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIME DE
INCÊNDIO
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EXCESSO DE PRAZO -
INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora
as medidas cautelares já perduram por mais de um ano e meio, percebe-se que o Magistrado
realiza uma redução gradativa das cautelares
, primeiro a prisão preventiva, que foi substituída pela domiciliar e, por fim a monitoração eletrônica, que
apenas vigora por sete meses

de forma exclusiva
, uma vez que antes era apenas uma forma de fiscalização da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027068-27.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marciano Xavier das Neves em favor de
VALERIANO DA SILVA MAIA NETO,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 02/02/2019, e que, naquela data, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Posteriormente, em 06/06/2019, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

Prossegue, alegando que em 16/06/2020, o Juízo a quo, revogou a prisão domiciliar do paciente, mantendo as medidas cautelares, porém, na referida decisão não restou determinado o monitoramento eletrônico do Paciente, razão pela qual, foram opostos embargos de declaração, os quais o Magistrado acolheu e negou provimento, confirmando a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Neste contexto, sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo no monitoramento eletrônico, haja vista que já perdura por mais de um ano e meio, além da ausência fundamentação na decisão que impôs tal medida restritiva à liberdade do paciente, bem como, não há qualquer notícia de que o Paciente tenha causado risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da Lei Penal.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico.

O pedido de liminar foi
indeferido
, em sede de plantão judiciário, pelo
Des. Mário Roberto Kono De Oliveira,
consoante id. N.
71489952.

As informações de praxe foram prestadas, conforme id. N.
71598971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N.
73545974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE: VALERIANO DA SILVA MAIA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

VOTO:

O objeto do presente habeas corpus cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, além da ausência fundamentação na decisão que manteve tal medida restritiva à liberdade do paciente.

No caso, o ora paciente teve a prisão preventiva decretada em
02/02/2019
, pela prática, em tese, de homicídio qualificado na forma tentada e incêndio.

Em
06/06/2019
, na audiência de instrução e julgamento, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, in verbis:

“(...)

Passo a análise do pedido de revogação da prisão preventiva.

Não preenchidos os requisitos do art. 316, do CPP, pois presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Entrementes, igual sorte não assiste ao pedido subsidiário da defesa. Note-se que o término da instrução processual nesta data, associado ao fato do acusado ser idoso, exercer profissão licita, ter residência fixa e família nesta Comarca, permitem
e autorizam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão/prisão domiciliar, condicionado ao monitoramento eletrônico, assegurando-se assim, a eficácia da aplicação da lei penal, a segurança da integridade física das vítimas e o cumprimento da lei como medida de exceção que seria a custódia cautelar.

Do exposto, converto a prisão preventiva em domiciliar por ser suficiente para garantir a aplicação da lei, desde que o mesmo tenha monitoramento eletrônico.

I - Fica proibido de exercer atividade laboral fora de seu domicilio, a qualquer pretexto.

II - Fica proibido de sair de seu domicilio a qualquer pretexto, salvo casos emergenciais (saúde, risco de morte), o que deverá ser comprovado em juízo.

III - Proibição de qualquer contato ou aproximação com as vítimas ou testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação.

IV - Proibição de acessar redes sociais e utilizar telefones.

V - Colocação de tornozeleira eletrônica com área de inclusão tão somente o local de seu domicilio (informação que deverá ser disponibilizada pelo Gestor), devendo o Ministério Público ser imediatamente notificado caso o acusado venha violar a restrição ora imposta.

Serve a presente como MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR (...)”

Em decisão proferida em 29/11/2019, o paciente foi pronunciado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I c/c artigo 14, inciso II, e artigo 250, § 1o, inciso II, “a” (incêndio qualificado), todos do Código Penal. Contudo, manteve a prisão domiciliar, ocasião que foi interposto Recurso em Sentido Estrito.

Ulteriormente, em
16/06/2020
, o Juízo
a quo
, reavaliando a prisão do paciente, revogou a prisão domiciliar, concedendo liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante fragmento da decisão.

“(...)

Pois bem. Reavaliando a prisão, verifica-se que, por ora, não mais persistem as razões que decretaram a prisão preventiva/domiciliar do pronunciado.

A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, visando acautelar o meio social. Posteriormente, quando da realização da audiência de instrução, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar, com monitoramento eletrônico, para assegurar “a eficácia da aplicação da lei penal, a segurança e integridade física das vítimas e o cumprimento da lei” (fls. 204, verso).

No entanto, verifica-se que não há, a priori, existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida adotada à época, sendo que após 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de segregação cautelar, não mais se justifica a presença do requisito como única forma de garantir a ordem pública e a integridade das vítimas.

Ademais, verifica-se que o pronunciado possui residência fixa e o exercício de trabalho lícito, o que, ao menos em tese, demonstra que sua soltura não prejudicará a aplicação da lei penal, a segurança e integridade física das vítimas e o cumprimento da pena, mormente porque o acusado, durante a prisão domiciliar não se aproximou das vítimas.

Não bastasse, nada impedirá a restauração da segregação cautelar, se, ad futurum, tal providência se revelar necessária, na hipótese de eventual desobediência das medidas cautelares ora aplicadas.

Ex positis, considerando a Recomendação no. 62, do Conselho Nacional da Justiça, que determina ao Magistrado que reavaliem as prisões provisórias, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, esse órgão prolator da decisão, decide REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA/DOMICILIAR do pronunciado VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, brasileiro, casado, advogado, nascido aos 18/03/1953, filho de Pacífica Soares Maia e Antônio Miguel Maia, portador do RG n o. 313090, SSP/MT, e CPF no. 156.172.541-20, com endereço na Rua Padre Cassemiro, no. 1050, Centro, Cáceres/MT, aplicando-lhe, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares, diversas da prisão:

I – Proibição de manter qualquer contato com as vítimas, testemunhas do processo e testemunhas inquiridas durante a fase inquisitiva, por qualquer meio de comunicação, seja escrito, eletrônico, mensagem, ligação etc, sob pena de RESTABELECIMENTO DA PRISÃO por descumprimento da medida cautelar (art. 312, §1°, CPP).

II - Proibição de se aproximar das vítimas, de suas casas e de seus locais de trabalho a uma distância de 500 metros;

III – Comparecimento mensal obrigatório em juízo, para informar atividade licita e endereço atualizado (suspenso até o retorno das atividades forenses, como medida de contingência para prevenção do COVID-19);

IV – Não mudar de endereço sem comunicar o Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca e não se ausentar da Comarca sem prévia autorização deste Juízo;

V - Recolher-se em sua residência nos finais de semana e feriados em que não estiver trabalhando, das 21h00min até às 06h00min do dia seguinte;

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA (...)”

Na sequência, em
30/06/2020
, o paciente interpôs embargos de declaração visando aclarar a decisão que revogou a sua prisão domiciliar, sob alegação de que, ao se dirigir ao núcleo de monitoramento de Cáceres, para retirada da tornozeleira eletrônica, foi-lhe impedido de retirá-la, tendo em vista omissão da decisão que revogou sua prisão domiciliar.

Contudo, a Magistrada em decisão proferida em 01/07/2020, apesar de acolher os embargos, negou provimento, sob a seguinte fundamentação:

(...)

É a síntese.

Acolho e nego provimento aos Embargos de Declaração. Não há omissão no julgado. O monitoramento eletrônico permanece para todos os fins de direito, na mesma forma do "decisum" que o determinou. A revogação da prisão domiciliar, por si só, não temo condão de revogar o monitoramento eletrônico, quando o julgado não o faz expressa e literalmente, mormente quando a lei é clara em prevê-lo como medida cautelar diversa da prisão.

Por essas razões, permanece o monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, como determinado na decisão alhures que fixou sua inclusão para a monitorar a prisão domiciliar.

Intimem-se. Cumpra-se "in totum" a decisão "supra". (...)”

A meu ver, agiu com acerto o magistrado
a quo
, isso porque no caso, o paciente teve a prisão preventiva decretada em
02/02/2019
, posteriormente, em
06/06/2019
,
a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, com aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o uso de tornozeleira e,
16/06/2020,
revogou a prisão domiciliar, mantendo a monitoração eletrônica, que permanece até a presente data.

É bem verdade, que as medidas cautelares já perduram por mais de um ano e meio, no entanto, percebe-se que o Magistrado
realiza uma redução gradativa das cautelares
, primeiro a prisão, que foi substituída pela domiciliar e, por fim a monitoração eletrônica, que
apenas vigora por sete meses,

de forma exclusiva
, uma vez que antes era apenas uma forma de fiscalização da prisão domiciliar.

Assim, não há excesso de prazo na manutenção da medida, ainda mais, se levarmos em conta a gravidade dos fatos.

Além de que, a decisão proferida encontra-se devidamente fundamentada, com a explanação dos motivos que levaram a autoridade judicial a impor as medidas cautelares alternativas à prisão, notadamente o monitoramento eletrônico, para assegurar “
a eficácia da aplicação da lei penal, a segurança da integridade física das vítimas e o cumprimento da lei como medida de exceção que seria a custódia cautelar”

Aliás, ao ressaltar que permaneceram os motivos do monitoramento eletrônico, acabou por fazer remissão a outra manifestação constante dos autos (quando a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar), valendo-se da técnica da fundamentação
per relationem,
ratificando os fundamentos já anteriormente debatidos.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021